Tribunal: TJMT
Processo: 1004681-08.2022.8.11.0013
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004681-08.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SNICHELOTTO - CPF: 014.735.871-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WELLISON VIANA DE LIMA - CPF: 029.975.571-19 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CALDAS DA SILVA - CPF: 000.571.021-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CRENILZA ERNESTO DE OLIVEIRA JESUS - CPF: 016.754.801-84 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS BENS. TEMA 1.205/STJ. ATIPICIDADE MATERIAL NÃO CONFIGURADA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. PROVA TESTEMUNHAL, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT), que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado mediante escalada, previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 02 anos e 08 meses de reclusão, além do pagamento de 13 dias-multa.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se a restituição integral dos bens subtraídos autoriza, por si só, a incidência do princípio da insignificância e o reconhecimento da atipicidade material da conduta; (ii) estabelecer se a qualificadora da escalada pode ser mantida quando comprovada por declarações da vítima, confissão extrajudicial e depoimentos judicializados dos agentes estatais, ainda que ausente laudo pericial.

III. Razões de decidir:

1.

A autoria e a materialidade do crime de furto qualificado estão comprovadas pelo boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de entrega, interrogatório extrajudicial, declarações da vítima e depoimentos colhidos em juízo.

2.

A restituição imediata e integral da
res furtiva
não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para a incidência do princípio da insignificância, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 1.205/STJ.

3.

A recuperação dos bens subtraídos não afasta automaticamente a tipicidade material do delito, devendo a análise considerar as circunstâncias concretas da conduta e os demais elementos probatórios constantes dos autos.

4.

O conjunto probatório demonstra que o ingresso no imóvel ocorreu mediante escalada, pois a vítima relatou a existência de marcas de pés e a transposição do muro, enquanto o acusado confessou extrajudicialmente que pulou o muro para entrar na residência.

5.

A ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento da qualificadora da escalada quando os demais elementos de prova, especialmente declarações da vítima, confissão extrajudicial e depoimentos judiciais dos agentes estatais, comprovam de forma harmônica a dinâmica delitiva.

6.

Os depoimentos de policiais, quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para sustentar a condenação e a manutenção da qualificadora.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A restituição imediata e integral do bem furtado não autoriza, por si só, a aplicação do princípio da insignificância, devendo a tipicidade material ser analisada à luz das circunstâncias concretas do caso. 2. A qualificadora da escalada no crime de furto pode ser comprovada por prova testemunhal, declarações da vítima, confissão extrajudicial e depoimentos de policiais, quando o conjunto probatório se mostra harmônico e suficiente. 3. A ausência de laudo pericial não impõe o afastamento da qualificadora da escalada quando os demais elementos dos autos demonstram a forma qualificada de execução do delito.

Dispositivos relevantes citados:
art. 155, § 4º, II, do Código Penal; art. 158, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – Tema n. 1.205. TJMT – N.U 1043838-84.2023.8.11.0002, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/05/2026, publicado no DJE 19/05/2026. TJMT – N.U 1001043-66.2022.8.11.0077, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. em 12/05/2026, publicado no DJE 26/05/2026. TJMT – Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
PAULO ROBERTO SNICHELOTTO
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1004681-08.2022.8.11.0013, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Nas razões recursais, a apelante sustenta: a) a necessidade de aplicação do princípio da insignificância e atipicidade material da conduta e; b) a possibilidade de afastamento da qualificadora de escalada (violação ao art. 158, do Código de Processo Penal).

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja absolvido do crime que lhe fora imputado (Id. 368839357).

Em suas contrarrazões o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 368839358).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 370410379).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia, acerca dos fatos:

Extrai-se dos autos de inquérito policial que, na data dos fatos, o denunciado
Paulo Roberto Snichelotto
dirigiu-se até a residência da vítima Crenilza Ernesto de Oliveira Jesus, localizada na Avenida Américo Mazette, n.º 74, Centro, Pontes e Lacerda/MT.

Neste diapasão, aproveitando-se da ausência de vigilância, porquanto os proprietários não estavam no local, o denunciado
Paulo Roberto Snichelotto
pulou o muro (escalada) da residência e ingressou no interior do recinto. Na ocasião, subtraiu 02 (duas) panelas elétricas, 02 (dois) aparelhos de massagem, 01 (uma) lixadeira da marca “Stanley”, 01 (uma) furadeira sem bateria da marca “Makita”, 02 (duas) parafusadeiras (uma da marca “Action” e outra da marca “Makita”), 01 (uma) colher de pedreiro, diversos remédios e cremes para massagens.

Após, sob posse da
res furtiva
, o denunciado
Paulo Roberto Snichelotto
evadiu-se do local. Ocorre que, ao chegar em casa e perceber que a residência havia sido furtada, a vítima Crenilza Ernesto de Oliveira Jesus acionou a polícia militar e contou sobre o ocorrido, descrevendo os objetos furtados.

Em seguida, os policiais iniciaram as diligências e dirigiram-se até um local conhecido como ponto de usuários de drogas denominado “Boca do Gordo”. Nesse local, os policias constataram a presença do denunciado
Paulo Roberto Snichelotto,
o qual estava deitado no chão da residência abandonada. Outrossim, junto ao denunciado, estava uma mala e uma mochila contendo objetos pessoais da vítima e de seu esposo, os quais haviam sido subtraídos por ele.

Ao ser questionado pelos policiais,
Paulo Roberto Snichelotto
informou que morava em Tangará da Serra/MT, contudo, há aproximadamente 05 (cinco) meses veio “fugido” para Pontes e Lacerda/MT, porquanto estava cumprindo medida cautelar diversa da prisão (tornozeleira eletrônica) e rompeu o equipamento.

Assim, ante o estado de flagrante, foi dado voz de prisão ao increpado
Paulo Roberto Snichelotto,
sendo encaminhado à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Por fim, ao ser interrogado na Delegacia de Polícia, o increpado
Paulo Roberto Snichelotto
confessou a prática do crime de furto, afirmando que iria vender os pertences para comprar drogas (Id. 368838873).

Após a instrução processual, o magistrado de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa (Id. 368839356).

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso.

Contudo, não assiste razão à apelante.

O delito de furto qualificado pelo qual o acusado foi denunciado caracteriza-se pelo ato de
subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel
; mediante
escalada
(art. 155, § 4º, II, do Código Penal).

A autoria e materialidade delitivas estão exaustivamente comprovadas por meio do Boletim de Ocorrência (Id. 368838865); Termo de Exibição e Apreensão (Id. 368838866 – p. 87-88); Termos de Depoimentos (Id. 368838866 – p. 91-94; 99-100); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id. 368838866 – p. 95-96); Termo de Entrega (Id. 368838866 – p. 97-98);

Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório (Id. 368838866 – p. 103-105) e demais depoimentos colhidos na fase judicial (Id. 368839350 e 368839353).

A defesa sustenta que
embora o valor estimado pela vítima não seja, em tese, ínfimo sob uma análise meramente abstrata, há circunstância absolutamente relevante que foi desconsiderada pelo juízo sentenciante:
a integral restituição dos bens subtraídos
(atipicidade material)
(Id. 368839357).

Sobre o Tema, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 1.205/STJ, fixou a seguinte tese:

A restituição imediata e integral do bem furtado não constitui, por si só, motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância
(grifos meus).

Dessa maneira, de acordo com o entendimento vinculante firmado pela Corte Superior, a devolução da
res furtiva
, ainda que imediata e integral, não autoriza, isoladamente, o reconhecimento da atipicidade material da conduta, devendo tal circunstância ser analisada em conjunto com os demais elementos do caso concreto.

No caso em apreço, a defesa pretende justamente a incidência automática do princípio da insignificância a partir da restituição dos bens subtraídos, tese que não se compatibiliza com a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, tampouco com a jurisprudência deste Sodalício.

Vejamos:

(...)
O princípio da insignificância não incide quando o valor do bem supera o parâmetro jurisprudencial de irrelevância material e o agente ostenta reincidência específica. O
furto
consuma-se com a inversão da posse da res furtiva, ainda que haja recuperação imediata do bem após a saída do estabelecimento comercial
(...) (N.U 1043838-84.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026) (grifos meus).

Ademais, conforme consta na denúncia, o valor correspondente à totalidade dos bens furtados corresponde a aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais), circunstância que, de igual modo, inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância no caso em questão.

Dessa forma, à luz do Tema n. 1.205/STJ e da jurisprudência desta Egrégia Corte, a recuperação dos bens não constitui fundamento suficiente para afastar a tipicidade material do delito, razão pela qual deve ser mantida a condenação.

No que pertine ao pleito de afastamento da qualificadora de escalada
(art. 155, § 4º, II, do Código Penal)
, também não assiste razão ao apelante, tendo em vista que devidamente comprovado nos autos que
o acusado Paulo Roberto Snichelotto subtraiu os itens constantes no Termo de Exibição e Apreensão (Id. 368838866 – p. 87-88), escalando o muro da residência.

Na fase inquisitorial, a vítima C. E. O. J. declarou que
seguiu os rastros do outro lado da cerca, pulou e foi atrás, viu marcas de pé, e foi até encontrar seus bens; QUE o suspeito pulou o muro alto para entrar em seu quintal
(Id. 368838866 – p. 99-100).

Ainda na fase inquisitiva, o acusado Paulo Roberto Snichelotto afirmou que
pra entrar na casa pulou o muro
(Id. 368838866 – p. 103-105).

Sob o crivo do contraditório, os agentes estatais Wellison Viana de Lima e Gleydyson Fernandes Paezano
confirmaram a dinâmica dos fatos
, em conformidade com o depoimento extrajudicial da vítima (Id. 368839350).

Em situação análoga, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:
A ausência de laudo pericial nas qualificadoras do furto pode ser suprida por prova testemunhal quando o restante do conjunto probatório é suficiente para atestá-las
(N.U 1001043-66.2022.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026) (grifos meus).

Assume relevo, ainda, o disposto no Enunciado Orientativo n. 08, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Egrégia Corte:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

Sendo assim, estando a qualificadora da escalada demonstrada por conjunto probatório harmônico, especialmente pela confissão extrajudicial do acusado, pelas declarações da vítima e pelos depoimentos judicializados dos agentes estatais, deve ser mantida a incidência do art. 155, § 4º, II, do Código Penal.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026